Tribunal: TJES
Processo: 5025680-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025680-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BEATRIZ LOSS DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025680-89.2023.8.08.0035

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDA.: BEATRIZ LOSS DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. RELOCAÇÃO EM VOO DO DIA SEGUINTE. ATRASO DE MAIS DE UM DIA PARA CHEGADA AO DESTINO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8819536. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de a Recorrida ter sido intimada no Id. 8819540 bem como ela não está assistida por advogado.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8819536), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (id. 8819078), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré GOL LINHAS AEREAS S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora, em face de, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).
”

Trata-se de ação sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente por cancelamento de voo, pois o voo que estava marcado para 14/08/2023, às 10h, saindo do Rio de Janeiro para Vitória foi cancelado. Com isso ficou cerca de 06 horas em uma fila para ser realocada em outro voo, tendo sido remanejada para o dia 15/08 às 21:30. Passou a noite no Rio de Janeiro e não conseguiu voucher para alimentação fornecido pela companhia, pois estava viajando com sua tia idosa e não aguentaria ficar horas na fila. Requereu danos morais de R$ 5.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que o cancelamento ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais ocasionados pelo tráfego aéreo, além de que o imbróglio se trata de mera falha na prestação de serviço, tendo havido o fornecimento de toda a assistência necessária, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista de que o cancelamento do voo da recorrida com consequente perda da conexão fora decorrente de impedimentos operacionais ocasionados pelo tráfego aéreo, não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva d
a prestadora do serviço aéreo.

Nesse sentido, a Corte Cidadã “
tem considerado alguns elementos práticos para balizar as decisões dos magistrados de todo o país, entre eles os seguintes: (a) o tempo gasto para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; (b) a oferta de alternativas pela companhia aérea para melhor atender os passageiros; (c) a prestação, a tempo e modo, de informações claras e precisas pela companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; (d) a oferta de suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; (e) a perda de compromisso inadiável no destino, devido ao atraso da aeronave. Nesse sentido: REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018; e AgInt no REsp n. 1.944.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.
” (AgInt no AREsp: 2150150 SP 2022/0180443-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

Dessa forma, problemas operacionais não justificam por si só o atraso ou cancelamento, pois se trata de risco da atividade desempenhada, vale dizer, incabível imputar ao consumidor a responsabilidade intrínseca ao serviço prestado, assim, em situação de extrema necessidade, deve a empresa aérea fornecer ao consumidor opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez, vez que a autora foi realocada em um voo com quase um dia e meio de diferença (14/08 às 10:05 para 15/08 às 21:30 consoante Id. 8819064 - Pág. 1), devendo consignar ainda que o caso presente não se trata de caso fortuito ou de força maior,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ESPERA DE DEZOITO HORAS NA CIDADE DE CONEXÃO. COMPROMISSO INADIÁVEL. ATRASO SIGNIFICATIVO. INTENSO TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.
Alegação de caso fortuito consistente no tráfego da malha aérea não é suficiente a afastar a responsabilidade por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade desenvolvida por companhias aéreas.
6. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por da nos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 7. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o dano3 moral sofrido pelo autor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, prestando a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07030208520208070001 DF 0703020-85.2020.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 02/12/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Outrossim, quanto ao dano moral, embora não se desconheça
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que atrasos ou cancelamentos de voos promovidos por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
haja vista que a autora permaneceu mais de um dia inteiro em cidade estranha a sua, tendo que pernoitar, situação que certamente gerou estresse e abalo à autora,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar aos ofendidos compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)